Tribunal: TJES
Processo: 5003086-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ALCENIR FOLLADOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEQUÍVOCA. COMUNICAÇÃO VIA APLICATIVO. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14044933) opostos por BANCO SAFRA S A contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, uma vez que esta Relatora, durante a sessão de julgamento de 25.04.2025, teria consignado que alteraria o voto caso ficasse comprovado que o Autor fora previamente notificado do cancelamento do cartão de crédito, e não apenas da conta corrente. Sustenta, ainda, que o próprio Autor confessou ter recebido o referido aviso para ambos os serviços por meio de seu aplicativo bancário. Assevera, por fim, que a prometida alteração do voto não ocorreu em sessão devido a uma instabilidade do sistema PJE, requerendo que o vício seja sanado para dar provimento ao seu recurso.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. Ao reanalisar a gravação da sessão de julgamento deste colegiado, averiguei que, de fato, esta magistrada se comprometeu a reavaliar o caso concreto a fim de analisar se haveria, ou não, alteração do voto. Contudo, destaco que a alteração ficou expressamente condicionada à comprovação de que o autor fora devidamente notificado acerca dos cancelamentos, o que não restou demonstrado em momento algum nos autos. A suposta confissão de que o autor foi cientificado "...por meio de seu aplicativo bancário recebeu aviso de que sua conta e seu cartão seriam cancelados dentro de 30 dias..." não merece prosperar, pois uma simples comunicação em aplicativo não atende às exigências de efetividade e prova. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a notificação seja prévia, inequívoca e comprovada pela instituição financeira, não bastando o envio por um meio que não garanta a ciência efetiva do consumidor. Conforme o raciocínio aplicado pela Corte em casos análogos (a exemplo do REsp 2.070.073), a comunicação de um ato de tamanha gravidade não pode se dar exclusivamente por via eletrônica, dada a ausência de certeza sobre seu recebimento. Ademais, a própria Resolução nº 96/2021 do Banco Central (art. 12) exige não apenas a comunicação da intenção de rescindir o contrato, mas também a informação clara sobre os motivos da rescisão, formalidade essencial que também não foi cumprida pela instituição financeira. Dessa forma, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus de comprovar o envio de uma notificação formal, por escrito e devidamente fundamentada, a condição para a alteração do voto não foi preenchida.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)